Tribunal: CARF
Processo: 11610.010398/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010398/2006-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDELCIO WAGNER BENASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 73) interposto em face da decisão da 4a Turma
da DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-58.377 (p. 66), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 06 a 07,
relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2002, exercício
2003, que apurou saldo nulo de imposto a pagar ou a restituir, em decorrência da
constatação de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos de aplicações financeiras no Bankboston Banco Múltiplo, que é de
tributação exclusiva na fonte.
Consta ainda a fl. 07, que o total dos rendimentos tributáveis foi alterado em razão da
exclusão dos rendimentos de aplicações financeiras, sujeitos à tributação exclusiva na
fonte, erroneamente informados na linha de rendimentos tributáveis na declaração.
Cientificado do lançamento em 23/10/2006 (fl. 12), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 03, em 25/10/2006, alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010398/2006-24
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

- o total dos rendimentos recebidos do Banco de Boston são de diferença salarial e não
de aplicações financeiras.
Posteriormente, os autos foram baixados em diligência para que a fonte pagadora dos
rendimentos se manifestasse a respeito da natureza dos rendimentos pagos ao
contribuinte (fls. 24, 27 e 28).
Em 23/01/2012 (fl. 29), a fonte pagadora apresentou esclarecimentos a fl. 31 e o
contribuinte se manifestou a fl. 55, em 11/01/2012, apresentando os documentos de fls.
56 a 61.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 17-58.377 (p. 66), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Constando em DIRF que os rendimentos auferidos são decorrentes de aplicação
financeira, fato confirmado pela fonte pagadora, deve ser mantida a glosa do IRRF, por
serem os rendimentos de tributação exclusiva na fonte.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de p.p.. 73 e seguintes, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada,
além de anexar aos autos documentos com vistas a comprovar suas razões de defesa.
Na sessão de julgamento realizada em 13/07/21, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.043 (p.
100).
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem intimou a instituição
financeira para prestar os devidos esclarecimentos (p.p. 108 e 109), o que foi feito através da
carta de páginas 163 e 164.
É o relatório.
Voto
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2002, exercício 2003,
que apurou saldo nulo de imposto a pagar ou a restituir, em decorrência da constatação de
dedução indevida de imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos de aplicações
financeiras no Bankboston Banco Múltiplo, que é de tributação exclusiva na fonte.
O Contribuinte defende, desde a impugnação apresentada, que o total dos
rendimentos recebidos do Banco de Boston são de diferença salarial e não de aplicações
financeiras.
Em face das razões de defesa e documentos apresentados, este Colegiado, na
sessão de julgamento realizada em 13/07/2021, converteu o julgamento do presente processo em
diligência, nos seguintes termos, em síntese:
(...)
Antes do julgamento pela DRJ, o feito foi baixado em diligência para a intimação da
pessoa jurídica BankBoston Banco Múltiplo S.A., sucedido pelo Banco Itaubank S/A,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

explicasse o motivo e natureza do IRRF (fl. 27), vindo a prestar informações à fl. 31,
que:

(...)
Todavia, com o recurso voluntário, o Contribuinte apresentou a DARF que o próprio
Banco pagou em 07/08/2002, no valor de R$ 13.647,94, mesmo valor da glosa. Nesta
mencionada DARF consta a referência ao processo trabalhista no 0282/1999, da 75a
Vara do Trabalho de São Paulo, com Código 8045.
Esse mencionado código, segundo consulta ao sitio da Receita Federal é decorrente de
comissão e corretagem pagas à pessoa jurídica.
Neste caso, vejo que ocorreu o erro quanto à especificação do código da receita, o que
gerou o desencontro de informação, inclusive a mencionada diligência que, com o
retorno do Banco, informou erroneamente a natureza, baseada no erro constante na
DARF.
Confirma-se tal situação ao analisar a “Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF” (fls. 21-22), no qual consta exatamente o pagamento do valor da glosa
em agosto/2002, mesma competência do pagamento da ação trabalhista.
Por fim, acrescenta-se que ao analisar a declaração de Imposto de Renda (fls. 16-19), se
quer o contribuinte possui ativos financeiros para gerar tal retenção na fonte.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as seguintes informações:
i) Intimar o Bankboston (Itaú) novamente para esclarecer sobre a DARF recolhida (fl.
83) paga pelo banco no valor de R$ 13.647,94 em 09/08/2002 com código de receita
8045 refere-se ao processo trabalhista no 0282/1999, da 75a Vara do trabalho de SP,
independentemente do código de receita lançado, visto que na declaração de imposto de
renda do contribuinte (fls. 16-19) inexiste valores aplicados; e,
ii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
Após, retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.
Na sequência, ocorreram os seguintes atos processuais:
*
emissão,
pela
Unidade
de
Origem,
da
Intimação
RFB/SRRF08/ERCA/CONTCARF No 21.370/2021 (p. 108), intimando o BANCO ITAUBANK
S.A. a fornecer esclarecimentos , uma vez que o contribuinte apresentou DARF que o próprio
Banco pagou em 07/08/2002, no valor de R$ 13.647,94, mesmo valor da glosa de su DIRPF.
Neste mencionado DARF consta a referência ao processo trabalhista no 0282/1999, da 75a Vara
do Trabalho de São Paulo, com Código 8045;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

* resposta da Instituição Financeira, consubstanciada no documento de páginas
163 e 164, concluindo, em síntese, que, com base nos dados da tela DIRF, pode-se observar que
o valor do IRRF de R$ 13.657,94 foi declarado, porém, o código informado na DIRF é o 8053
que diverge do Darf recolhido com código 8045. Pode ter havido uma falha operacional ao
informar o código na DIRF;
* Despachos de Encaminhamento (p.p. 197, 198 e 199), devolvendo os autos para
este Colegiado.
Como se vê, após a apresentação da resposta pela instituição financeira, não
houve, por parte da Unidade de Origem, a elaboração do respectivo relatório fiscal, tampouco a
intimação do contribuinte para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Registre-se, pela sua importância, que tais providências (elaboração de
informação fiscal conclusiva e intimação do Contribuinte para se manifestar) foram
expressamente solicitadas por meio da susodita Resolução no 2402-001.043 (p. 100), in verbis:
ii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
Neste espeque, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem, em face do quanto solicitado por meio
da Resolução no 2402-001.043 (p. 100) e considerando os esclarecimentos apresentados pelo
Banco Itaubank S.A por meio do documento de p.p. 163 e 164, consolide o resultado da
diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual deverá ser dada ciência ao contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias;
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 203
DF CARF MF
Original